Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701849-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. D. C. S. AGRAVADO: F. F. S., Z. C. D. M. F. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n. 0033091-24.2014.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 219797560, na origem): Tendo em vista a ratificação dada pelo exequente BRB BANCO DE BRASILIA SA no tocante à noticiada cessão do crédito (id. 218978154), fica deferida a sucessão de M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., CNPJ no 44.643.797/0001-10, no polo ativo da demanda, devendo o CJUVETECABSB providenciar a retificação do cadastramento, mediante exclusão do atual exequente, inclusive incluindo-se o patrono constituído pelo novo credor na procuração de id. 205103834. Por fim, retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente (id. 177742720). Intimem-se. A parte agravante requer: a) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ; c) este d. juízo oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos informações do executado a exemplo da existência atual de vínculo de emprego ativo, ou se percebe algum benefício previdenciário. Postula a concessão de efeito suspensivo, alegando que a manutenção da decisão agravada poderá causar à agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, requerendo a suspensão da decisão e da execução. Preparo recolhido (ID 68016703). É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade. Analisada a decisão agravada, observa-se que não houve qualquer pronunciamento quanto aos pedidos deduzidos pelo ora agravante, atinentes à realização de diligências para localização de bens penhoráveis. Não obstante tenha sido requerido na origem a pesquisa no sistema da ANOREG, a indisponibilidade por meio do CNIB e a pesquisa no sistema SNIPER, certo é que tais pedidos não foram apreciados pelo juízo de origem. Com efeito, a decisão impugnada se limitou a deferir a sucessão processual da parte ora agravante, nada tecendo quanto aos pedidos de realização de pesquisa. No que tange ao pleito de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, bem como ao INSS, verifica-se que sequer houve requerimento nesse sentido, deduzido pela parte ora agravante, perante o juízo a quo. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual suspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótese de questão de ordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena de supressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto ao ponto. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator